Tribunal: STF
Processo: AO 2838
Classe: AO
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de ação originária, com pedido de liminar, ajuizada por Antônio Cerqueira, Procurador de Justiça Militar, em face de ato do Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP (Reclamação Disciplinar nº 1.00309/2024-75). 



    O Autor relata que na referida reclamação foi acusado “de supostamente ter violado o inciso X do art. 236 da Lei Complementar nº 75/93” por ter supostamente injuriado uma entregadora, sem que tenha “sido apresentada qualquer prova de que o suposto ilícito tenha ocorrido, com exceção de um documento que consubstancia uma declaração unilateral: um boletim de ocorrência” (eDOC 1, p. 4). 



    Informa, ainda, que foi proferida decisão colegiada que determinou uma providência acautelatória liminar, nos termos do art. 18, XX, do RICNMP, “resultando na proibição do Promovente de ingressar na sede da Procuradoria Regional Militar do Estado do Ceará, bem como de manter contato com servidores e com testemunhas do fato em apuração nos autos da Reclamação Disciplinar”(eDOC 1, pp. 4-5). 



    Alega que tal decisão foi tomada sem que fossem observadas as providências do art. 18, XX, do RICNMP. 



    Ressalta que o processo corre na Corregedoria Nacional do Ministério Público, não obstante ser o Autor um mero Procurador do Ministério Público Militar, “sendo impossível que o desempenho de suas atividades laborais e de seus deveres para com o Ministério Público Militar venha a interferir no andamento da Reclamação Disciplinar” (eDOC 1, p. 8). 



    Sustenta que houve ilegalidade na decisão em proibir o Autor de ingressar na sede da procuradoria Regional Militar do Estado do Ceará, bem como de manter contato com servidores.



    Questiona o ato de seu afastamento do cargo público por 120 dias, considerando que teve a sua honra e a sua imagem diretamente atingidas pelo próprio órgão que o julga, sem ter sido sequer ouvido.



    Aduz que, mesmo sendo o procedimento sigiloso, a decisão do CNMP foi divulgada em diversos jornais de âmbito nacional. 



    Afirma que as medidas tomadas pelo ato impugnado foram desproporcionais e que, neste momento processual, sem que haja a finalização dos atos investigatórios, caracteriza-se uma pena antecipada. 



    Justifica a necessidade da concessão da tutela de urgência, com apoio nos seguintes argumentos (eDOC 1, pp. 13-16):



    “O Código de Processo Civil dispõe que, para a concessão de tutela provisória de urgência por meio de liminar, é necessário que estejam presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 



    Nesse sentido, o artigo 300 do Código de Processo Civil assim dispõe: 



    (...)



    Com as devidas vênias, tais elementos e pressupostos para a concessão da medida liminar encontram-se presentes no caso em tela, eis que inequívocos os prejuízos que o Autor sofrerá caso a medida não seja concedida, uma vez que está sendo restringido de exercer sua função laboral eficientemente ao não poder entrar em sua lotação ou contatar seus colegas, gerando prejuízo para toda a instituição do Ministério Público Militar, ao não poder laborar com presteza sem acessar os documentos presentes em seu local laboral. 



    No que tange ao periculum in mora que fundamenta a medida liminar aqui pleiteada tem-se que o Autor está sendo privado de exercer seu cargo laboral, um direito que conquistou devidamente ao ser aprovado no concurso referente à sua função, tendo receio de gerar danos à sua carreira ao não poder trabalhar com eficiência sem acesso às instalações do Ministério Público Militar. 



    Quanto à probabilidade do direito, esta é evidenciada pelo fato de que estão ausentes os pressupostos que fundamentam o afastamento de membro no Ministério Público no presente caso, uma vez que não há qualquer prova de que o Demandante tenha promovido qualquer ilícito. 



    Importa ressaltar nesse sentido a jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal de que a ausência de provas de ilícito pelo Acusado em processo disciplinar impossibilita o afastamento do Acusado, sob pena de violação do princípio da não culpabilidade: 



    (...)



    Igualmente, tendo em vista que o ilícito do qual acusam, sem nenhuma prova, o Promovente, ser um ilícito de baixa ofensividade (injúria, um ilícito com pena de detenção de 3 [três] meses a um ano), é evidente que a medida de proibição de acessar as dependências de sua lotação e contatar seus colegas, é desproporcional, e, portanto, ILEGAL 



    (...)



    Assim, se mostra imprescindível a concessão imediata da liminar aqui pleiteada para o fim de suspender o acórdão que determinou a proibição do Autor de ingressar na sede da Procuradoria Regional Militar do Estado do Ceará, bem como de manter contato com servidores. 



    Portanto é necessária a concessão da medida liminar cautelar ora pleiteada porque comprovado o fumus boni iuris em face da ausência de provas da suposta prática de qualquer ilícito pelo Autor, já amplamente demonstrada, e do periculum in mora, em face da proximidade dos prejuízos ao exercício laboral do Promovente ao não poder ingressar na sua lotação”. 



    Ao final, requer “LIMINARMENTE, inaudita altera pars, seja determinada a suspensão do acórdão que determinou a proibição do Autor de adentrar sua lotação e contatar seus colegas (...)” (eDOC 1, p. 16).



    No mérito, postula a procedência do pedido para que seja anulado o acórdão que “determinou a proibição do Autor de adentrar sua lotação e contatar seus colegas (...)” (eDOC 1, p. 16-17). 



    Inicialmente, registro que é certo que o Supremo Tribunal Federal definiu a sua competência para processar e julgar ações ordinárias contra decisões e atos administrativos do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público, no julgamento conjunto da ADI 4412 de Relatoria do Ministro Gilmar Mendes, Pet 4770 de Relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso e da Rcl 33459 de Relatoria da Ministra Rosa Weber, Redador para acórdão Ministro Gilmar Mendes. Na oportunidade foi fixada a seguinte tese: 



    “Nos termos do artigo 102, inciso I, alínea ‘r’, da Constituição Federal, é competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal processar e julgar originariamente todas as decisões do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público proferidas nos exercício de suas competências constitucionais respectivamente previstas nos artigos 103-B, parágrafo 4º, e 130-A, parágrafo 2º, da Constituição Federal". 



    De outro lado, esta Suprema Corte firmou orientação no sentido de que a intervenção do STF em relação aos atos do CNJ e CNMP, somente deve ocorrer em caráter excepcional.



    Nesse sentido, destaco os seguintes trechos da decisão monocrática exarada na AO 2806-MC, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, DJe 04.03.2024:



    “(...) A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal caminha neste sentido, da preservação dos atos do CNJ e do CNMP, indicando a excepcionalidade do controle pelo Poder Judiciário sobre os atos desses Conselhos Constitucionais da Magistratura e do Ministério Público. Trago à colação o seguinte precedente, que evidencia o entendimento desta Suprema Corte (...).



      19. Assim, o excepcional controle jurisdicional somente se justifica em hipóteses de flagrante ilegalidade ou teratologia, entre as quais: (i) inobservância do devido processo legal; (ii) exorbitância de suas atribuições e (iii) injuridicidade ou manifesta falta de razoabilidade de seus atos. Tais hipóteses são as únicas que admitem o controle judicial sobre os atos do Conselho Nacional do Ministério Público e do Conselho Nacional de Justiça. Destaco os seguintes precedentes desta Corte sobre o tema (...)”. 



    Assim, reconheci, em juízo prefacial, a competência originária desta Corte para julgar o presente feito e determinei ao Autor a emenda da petição inicial para que juntasse aos autos o teor da decisão proferida pelo Conselho Nacional do Ministério Público na Reclamação Disciplinar nº 1.00309/2024-75 (eDOC 9). 



    É, em síntese, o relatório. Decido.



    Cumprida a diligência (eDOCs 10-15), passo a analisar o pedido cautelar. 



    Eis o teor do ato impugnado (eDOC 11, pp. 328-329):



    “RECLAMAÇÃO DISCIPLINAR. MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. INQUÉRITO ADMINISTRATIVO EM CURSO NA ORIGEM. APURAÇÃO DE PRÁTICA DE INFRAÇÃO DISCIPLINAR DECORRENTE DE AGRESSÕES. INDEVIDO USO DA ESTRUTURA E DOS SERVIÇOS DA PROCURADORIA REGIONAL MILITAR PARA CONVOCAÇÃO E OITIVA DE TESTEMUNHAS DO FATO. POTENCIAL INFLUÊNCIA NAS APURAÇÕES DISCIPLINARES E CRIMINAIS. AVOCAÇÃO. ART. 18, XVII, DO RICNMP. PRESENÇA DE REQUISITOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS QUE JUSTIFICAM A MEDIDA EXCEPCIONAL. POTENCIAL INFLUÊNCIA NAS APURAÇÕES DISCIPLINARES. PODER GERAL DE CAUTELA CONFERIDO AO CORREGEDOR NACIONAL. ART. 18, XX, DO RICNMP. 1. Nos termos do disposto no art. 18, XVII, do RICNMP, compete ao Corregedor Nacional “avocar, de ofício, procedimentos de natureza investigativa ou inquisitiva, preparatórios de processo administrativo disciplinar, em trâmite no Ministério Público, ad referendum do Plenário, observando, no que couber, as normas do artigo 81 e dos artigos 106 a 108 deste Regimento”. 2. O manejo da avocação deve ser excepcional e voltado à tutela da viabilidade e efetividade da persecução disciplinar, sem perder de mira a necessidade de preservação das instituições e órgãos envolvidos. Na espécie, encontram-se presentes elementos que apontam para a necessidade de avocação – conclusão que não se confunde com o juízo, prima facie, acerca do mérito das imputações disciplinares. 3. Hipótese em que, além da gravidade concreta do fato e da repercussão negativa que gerou reflexos à imagem da instituição, vislumbrou-se a prática de ato com potencial de influenciar nas apurações, consubstanciado na convocação de testemunhas, por subordinado do reclamado, para prestarem depoimento sobre os fatos na sede da Procuradoria Regional Militar, sem o conhecimento dos órgãos disciplinares. 4. Diante do panorama fático delineado na espécie, exsurge necessária a intervenção do CNMP para garantir a apuração independente dos fatos. 5. O art. 18, XX, do RICNMP, inserido pela Emenda Regimental n. 37, de 8 de junho de 2021, confere poder geral de cautela ao Corregedor Nacional. 6. Presença de fundamento jurídico relevante e fundado receio de dano de difícil reparação e de grave repercussão. 7. Referendo da avocação do Inquérito Administrativo, na forma do art. 18, XVII, do RICNMP. 8. Referendo da providência acautelatória liminar nos termos do art. 18, XX, do RICNMP, consubstanciada no afastamento do Membro de suas funções, proibição de ingresso na sede da Procuradoria na qual está lotado e de ter contato com testemunhas e vítimas do fato”. (Reclamação Disciplinar nº 1.00309/2024-75) (grifos nossos)



    Em relação ao petitório de urgência, passo a examinar os argumentos trazidos pelo Autor, com a finalidade de verificar se estão presentes os pressupostos suficientes para concessão da medida requerida.



    Com efeito, o art. 300 do CPC dispõe que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 



    O deferimento da tutela de urgência, resultante do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos seus específicos pressupostos: a existência de plausibilidade jurídica (fumus boni juris), de um lado; e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), de outro. 



    Na hipótese, neste juízo preliminar, não verifico, quantum satis, demonstrada na exordial a necessária plausibilidade à tese apresentada nesta ação, uma vez que não é possível identificar, de plano, decisão flagrantemente ilegal ou teratológica, tendo em vista que o alcance de conclusão contrária ao decidido pelo CNMP, dentro de uma análise perfunctória ínsita à presente fase processual, demandaria o reexame de fatos e provas produzidas no âmbito do processo administrativo, o que não se compatibiliza com a cognição sumária própria das cautelares.



    Com efeito, a decisão do Conselho referendou decisão liminar, por meio de análise preliminar das provas documentais, por concluir pela necessidade, nos termos do art. 18, XX, do RICNMP, do afastamento do Membro do Ministério Público de suas funções, cuja determinação resultou na proibição, liminar, de ingresso na sede da Procuradoria na qual está lotado e de não ter contato com testemunhas e vítimas do fato, justamente para garantir a apuração dos fatos imputados ao Autor.



    Ressalto que o CNMP, para tomar tais providências, levou em consideração, além da “gravidade concreta do fato e da repercussão negativa que gerou reflexos à imagem da instituição, vislumbrou-se a prática de ato com potencial de influenciar nas apurações, consubstanciado na convocação de testemunhas, por subordinado do reclamado, para prestarem depoimento sobre os fatos na sede da Procuradoria Regional Militar, sem o conhecimento dos órgãos disciplinares” (eDOC 11, p. 329).



    Assim, das alegações contidas na petição inicial, não antevejo teratologia ou ilegalidade apta à concessão de medida que venha a suspender a decisão colegiada ora sob análise. 



    Isso posto, não vislumbro ao menos por ora, no olhar prefacial que caracteriza o juízo cautelar, a aparência suficiente do direito pleiteado pela Autora e o perigo na demora do provimento requerido.



    Nesse sentido, extraio a ementa da decisão monocrática exarada na AO 2.763-MC, de relatoria do Min. Luiz Fux, DJe 22.11.2023:



    “MEDIDA CAUTELAR NA AÇÃO ORIGINÁRIA. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. SANÇÃO DE APOSENTADORIA COMPULSÓRIA APLICADA A MAGISTRADO. ALEGAÇÃO DE OFENSA À RAZOABILIDADE E AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, ALÉM DE EXORBITÂNCIA DE COMPETÊNCIA. AUSÊNCIA DE FUMUS BONI IURIS. SINDICÂNCIA DE ATOS NÃO JURISDICIONAIS. GRAVIDADE DAS CONDUTAS IMPUTADAS. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA QUE SE INDEFERE”. 



    A propósito, confiram-se os seguintes julgados, a respeito da competência do CNMP no controle disciplinar do cumprimento dos deveres funcionais de seus Membros:



    “MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DELIBERAÇÃO DO CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROFERIDA NO ÂMBITO DE REVISÃO DE PROCESSO DISCIPLINAR. APLICAÇÃO DA PENA DE SUSPENSÃO, POR NOVENTA DIAS. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. EXERCÍCIO DE ATRIBUIÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 130-A, § 2º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. MANDADO DE SEGURANÇA A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 1. O art. 130-A, § 2º, da Constituição da República outorga ao Conselho Nacional do Ministério Público a competência quanto ao controle disciplinar relativo ao cumprimento dos deveres funcionais dos membros do Parquet, de modo que é absolutamente descabida a pretensão de convolar esta Corte em instância recursal das decisões administrativas tomadas por aquele órgão no regular exercício das atribuições constitucionalmente estabelecidas. (...) 3. Mandado de Segurança a que NEGA SEGUIMENTO. Prejudicado o pedido liminar” (MS 37.084, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 1º.09.2020). 



    “MANDADO DE SEGURANÇA. REPRESENTAÇÃO PARA PRESERVAÇÃO DA AUTONOMIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. COMPETÊNCIA DO CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTABELECIDA NO ART. 130-A, INC. I, § 2º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. SEGURANÇA DENEGADA. 1. A independência funcional garantida ao Impetrante pelo art. 127, § 1º, da Constituição da República não é irrestrita, pois o membro do Ministério Público deve respeito à Constituição da República e às leis. 2. Compete ao Conselho Nacional do Ministério Público zelar pela autonomia funcional do Ministério Público, conforme dispõe o inc. I do § 2º do art. 130-A da Constituição da República. 3. Segurança denegada” (MS 28.408, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 13.06.2014). 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. RESOLUÇÃO 27/2008 DO CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO (CNMP). EXERCÍCIO LEGÍTIMO DE SUAS ATRIBUIÇÕES CONSTITUCIONAIS. VEDAÇÃO AO EXERCÍCIO DA ADVOCACIA POR PARTE DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DOS ESTADOS E DA UNIÃO. EFETIVO RESPEITO AOS PRINCÍPIOS DA IGUALDADE, DA MORALIDADE E DA EFICIÊNCIA, VETORES IMPRESCINDÍVEIS À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AÇÃO DIRETA JULGADA IMPROCEDENTE. 1. O Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) possui capacidade para a expedição de atos normativos autônomos (CF, art. 130-A, § 2º, I), desde que o conteúdo disciplinado na norma editada se insira no seu âmbito de atribuições constitucionais. Precedentes. 2. A Resolução 27/2008 do CNMP tem por objetivo assegurar a observância dos princípios constitucionais da isonomia, da moralidade e da eficiência no Ministério Público, estando, portanto, abrangida pelo escopo de atuação do CNMP (CF, art. 130-A, § 2º, II). 3. A atuação normativa do CNMP é nacional, podendo abranger tanto o Ministério Público da União quanto os Ministérios Públicos estaduais, preservada a competência dos Estados-Membros no sentido de, por meio de lei complementar, estabelecer “a organização, as atribuições e o estatuto de cada Ministério Público” (CF, art. 128, § 5º). (...) 5. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada improcedente” (ADI 5454, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, Dje 20.05.2020). 



    Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela de urgência formulado pelo Autor, ante o não preenchimento dos requisitos autorizadores de sua concessão. 



    Cite-se a parte Ré, na pessoa do Advogado-Geral da União para, querendo, apresentar contestação, no prazo legal. 



    Após, voltem-me conclusos os autos. 



     Intime-se. 



    Brasília, 20 de maio de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente